Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005355-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR AGÊNCIA REGULADORA. COMPETÊNCIA LEGAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa, proposta contra município e agência reguladora municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agência reguladora possui competência para aplicação da multa administrativa impugnada; e (
ii
) analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral do valor discutido.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal específica confere à agência reguladora competência para aplicação de penalidades administrativas, conforme o entendimento jurisprudencial que reconhece a legitimidade de sanções oriundas de atos normativos
infralegais
editados por agências reguladoras.

4. O depósito integral do valor discutido em dinheiro tem efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito, conforme o art. 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112 do
c.
STJ, garantindo o direito do devedor de discutir judicialmente a dívida sem risco de execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Determinada a suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral do valor atualizado no prazo fixado.

Tese de julgamento:
“1. A competência de agência reguladora para aplicação de multas administrativas pode ser reconhecida quando prevista em legislação específica.
2
. O depósito integral do débito discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151,
inciso
II, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 112; TJMT, N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
contra decisão que, na
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
a
to
a
dministrativo c/c
o
brigação de
f
azer e
i
nexigibilidade de
m
ulta movida em face d
o

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
(MT)

e da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - AGER
, indeferiu a tutela de urgência
formulada
pela autora, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese, a
nulidade do ato administrativo e reiter
ou
os argumentos de ausência de competência normativa da agência reguladora para tipificar infrações administrativas.

Argumenta ainda que a manutenção da decisão agravada poderá gerar graves prejuízos financeiros à empresa, configurando o
periculum in mora
.

Nesses termos, requereu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para suspender a exigibilidade do débito.
Subsidiariamente, requer seja deferida a liminar, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n. 1012380-43.2023.8.11.0004 ou, por fim, seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao débito discutido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id.
206435153
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
209082674
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
249376673
).

Sem contrarrazões (Ids.
222868691
e
222871155
).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 255363174, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ÁGUAS DE BARRA
DO GARÇAS
LTDA
contra decisão que, na
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
a
to
a
dministrativo c/c
o
brigação de
f
azer e
i
nexigibilidade de
m
ulta movida em face d
o

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
(MT)

e da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - AGER
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravante.

A questão central reside na análise da legalidade da atuação da AGER, em especial quanto à sua competência para aplicar sanções administrativas no exercício de suas funções regulatórias.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem, denota-se que o
d.
J
uízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo autora, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Observando o conjunto probatório anexados nos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é possível perceber prova inequívoca da alegação.

Ocorre que, além das decisões administrativas estarem aparentemente fundamentadas e gozarem de presunção de veracidade e legalidade, a Lei Complementar Municipal 195/2016 confere competência a AGER BARRA para aplicar penalidades administrativas, conforme artigo 6o, inciso XI.

Ademais, segue jurisprudência do STJ prevendo a aplicação de multas criadas por agências reguladoras: (...)
.

Posto isso, em sede de tutela de urgência, apesar de estar presente o periculum in mora, na possibilidade de serem implicadas algumas dificuldades financeiras, não é possível encontrar o fumus boni iuris, visto que, de acordo com os documentos juntados, não restou
inequivocadamente
provado o argumento inicial. (
...).”

Com efeito, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante, denota-se que
a Lei Complementar Municipal n. 195/2016 confere à AGER competência para fiscalizar os serviços públicos delegados, bem como para aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto no artigo 6o, inciso III, da referida legislação.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “
não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação
ordinária delegando
à agência reguladora competência
para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação”
(
AgRg
no
AREsp
825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/4/2016). Nesse mesmo sentido:
REsp
1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/11/2013;
AgRg
no
REsp
1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2015). 2.

Agravo

interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
REsp
1706379/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24.8.2020,
DJe
31.8.2020).

Nesse contexto, as agências reguladoras atuam de forma legítima dentro de suas atribuições legais, afastando, neste momento, a alegação de nulidade da multa imposta pela AGER.

Com efeito, denota-se que o auto de infração n. 004/2019 foi lavrado conforme a legislação municipal e a regulamentação específica da AGER.

Quanto ao pedido subsidiário para concessão da tutela de urgência,
a partir da aceitação do seguro-garantia judicial apresentado pela parte ora agrava
nte nos autos de origem (Ids.
143123065
e
143123067
),
denota-se que a
sua
apresentação é admitida para a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, conforme precedentes que afirmam a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por outras garantias, como seguro garantia judicial.
T
al entendimento está corroborado pelo recente julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE
.

1.
Decorre o presente recurso de ação anulatória
de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades.

2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Precedentes.

3.
Agravo interno não provido."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1901637 SP 2021/0149754-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20
.
3
.
2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23
.
3
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, cito precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– CONTRATO DE CONCESSÃO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA –
CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE
– NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL – MODALIDADE EQUIPARADA À PENHORA – ARTIGO 9o, § 3o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 9o,
§ 3o, da Lei de Execução Fiscal equiparou o seguro-garantia, e a fiança bancária à penhora, sendo possível a suspensão de crédito não tributário por meio das referidas modalidades, além de ser ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça”
.

(N.U 1017510-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 19
.
12
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
restando configurado direito livremente exercitável pela parte
agravante
objetivando discutir a sua cobrança e, por outro lado, a garantia de pagamento do crédito à Fazenda Pública,
o parcial provimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso de
agravo de instrumento para reformar
em parte
a decisão
recorrida
e, consequentemente,
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do
a
uto de
i
nfração n.
014/2019
de
20
.
12
.201
9
, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o
agravado/
requerido se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.)
realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito
da ação ordinária
ou contraordem judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024